Tribunal: TJSP
Processo: 2225142-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da falida indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INTRUMENTO – Falência decretada com base na impontualidade de título de executivo extrajudicial (CCB) – Art. 94, I da Lei n. 11.101/2005 – Minuta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição ao julgamento virtual da falida indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral – Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INTRUMENTO – Falência decretada com base na impontualidade de título de executivo extrajudicial (CCB) – Art. 94, I da Lei n. 11.101/2005 – Minuta recursal que pretende afastar o decreto de quebra sob fundamento de "elisão extemporânea" realizada cerca de dois anos após o decerto falimentar – Descabimento – Depósito elisivo imprescindível para evitar a quebra e não para afastá-la, especialmente, quando as demais circunstâncias dos autos apontam que a empresa não apresenta condições de continuidade – "Elisão extemporânea" realizada fora do Juízo falimentar que merece esclarecimento – Não há qualquer elemento que demonstre em que termos se deu o suposto pagamento do débito que, ademais, viola a pars conditio creditorium – Recomendação ao DD. Administrador de Judicial e ao Ministério Público que apurem em que circunstâncias referido pagamento foi realizado e, se o caso, providenciem a arrecadação à massa falida – Decisão mantida – Agravo improvido, com recomendação.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com recomendação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225142-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARAGUAIA
ENGENHARIA
LTDA
-
MASSA
FALIDA,
são
agravados
CREDITUM
RECUPERADORA DE CRÉDITOS E INVESTIMENTOS LTDA. e BANCO FIBRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
2
VOTO No
: 38.396 (FAL - DIG-P)
AGRV. No
: 2225142-27.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA. (FALIDA)
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: ALFREDO LUIZ KUGELMAS

(ADM. JUDICIAL)
INTDO.
: CREDITUM RECUPERADORA DE CRÉDITOS E
INVESTIMENTOS
LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição ao julgamento
virtual da falida indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e
não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados
ou a possibilidade de sustentação oral Julgamento virtual
mantido.
AGRAVO DE INTRUMENTO Falência decretada com base
na impontualidade de título de executivo extrajudicial (CCB)
Art. 94, I da Lei n. 11.101/2005 Minuta recursal que pretende
afastar o decreto de quebra sob fundamento de “elisão
extemporânea” realizada cerca de dois anos após o decerto
falimentar Descabimento Depósito elisivo imprescindível
para evitar a quebra e não para afastá-la, especialmente,
quando as demais circunstâncias dos autos apontam que a
empresa não apresenta condições de continuidade “Elisão
extemporânea” realizada fora do Juízo falimentar que merece
esclarecimento Não há qualquer elemento que demonstre em
que termos se deu o suposto pagamento do débito que,
ademais, viola a pars conditio creditorium Recomendação ao
DD. Administrador de Judicial e ao Ministério Público que
apurem em que circunstâncias referido pagamento foi
realizado e, se o caso, providenciem a arrecadação à massa
falida
Decisão mantida
Agravo improvido, com
recomendação. Dispositivo: Negam provimento ao recurso, com recomendação Agravo de instrumento interposto por Araguaia
Engenharia Ltda. (Falida) dirigido à r. decisão digitalizada em fl. 2.498-2.501
proferida pelo Exmo. Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito
da E. 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca de São Paulo, que rejeitou o pedido de revogação do decreto
falimentar:
Vistos.
1. Fls. 1964/1976: requer a falida a revogação do decreto
falimentar, fundada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
3
a) nos longos períodos de suspensão do pedido de falência (15
meses, em razão de medida liminar deferida em ação cautelar de
sustação de protesto, e, depois do decreto de falência, por outros
19 meses, em virtude de efeito suspensivo concedido em agravo
de instrumento);
b) na cessão do crédito feita pelo autor Banco Fibra à Creditum
Participações e Fomento Ltda., circunstância que evidencia que
a real intenção do autor era receber seu crédito, e não
necessariamente a quebra da requerente;
c) no fato de a Creditum ter requerido a desistência do pedido de
falência, prosseguindo na execução individual em trâmite
perante a 7a Vara Cível Central, em face do avalista e da
devedora Araguaia;
d) no pagamento integral do crédito que amparou o pedido de
falência, que gerou a extinção da execução individual;
e) no fato de que continua sua atividade, equalizando se fluxo de
caixa e pagando dívidas com trabalhadores, fornecedores e fisco,
não havendo, até o momento, qualquer outro pedido de falência
contra si; e
f) na presença de interesse público na continuidade da empresa
(art. 47, LRF).
2. O pedido não comporta deferimento.
Primeiro, uma vez decreta a falência, abriu-se o concurso de
credores, de modo que a mera satisfação de um credor, o que
tomou a iniciativa do pedido de quebra, não se mostra suficiente
para revogar-se a sentença. Segundo, mesmo que o cessionário
do crédito tenha requerido desistência da ação falimentar (fls.
1398), houve a manifestação de diversos credores que discordam
da pretensão da falida (fls. 2391, 2453/2454, 2476/2477).
Haveria de ser demonstrada pela devedora, de modo cabal, que
procurou solucionar a situação com os demais credores, o que
não ocorreu.
Além disso, o Administrador Judicial informou ter recebido
habilitações de crédito (fls. 2393), sem que tenha a devedora
buscado efetuar o pagamento dos credores que pretenderam se
habilitar.
O Ministério Público, por sua vez, registrou que "após a decisão
que decretou a quebra, compareceram aos autos vários credores
reclamando o pagamento de valores devidos pela falida, o que
aponta no sentido de se concluir que não houve qualquer
superação de crise econômica que autorize a revogação da
quebra (fls. 2492/2494).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
4
Por fim, embora ainda não haja trânsito em julgado, porque
pende de decisão o agravo interposto contra decisão denegatória
de recurso especial, o E. TJSP confirmou a sentença de quebra,
revogando o efeito suspensivo inicialmente deferido. O processo
de falência deve, pois, prosseguir.
[...]
Recurso tempestivo. A r. decisão foi disponibilizada em 13
de setembro de 2019 (fl. 2.505) e o agravo interposto em 7 de outubro do
mesmo ano.
Preparo comprovado (fl. 24-25).
Pretende a recorrente a revogação do decreto de falência,
com seu encerramento.
Pretende a falida submeter a esta C. Corte a alegação de
“elisão extemporânea” e, com isso, obter a revogação do decreto falimentar.
Defende a existência de precedentes que amparam sua pretensão.
Narra que o pedido de falência foi ajuizado em 4 de
setembro de 2014 em razão de cédulas de crédito bancário inadimplidas no
importe histórico de R$ 2.414.900,48.
Afirma que obteve liminar de suspensão protesto em 30 de
julho do mesmo ano, o que motivou a suspensão do processo falimentar em 5 de
dezembro de 2014. Em 16 de dezembro de 2015, o trâmite do processo de
falência foi retomado e a falência decretada em 28 de março de 2016.
Interposto agravo de instrumento dirigido à r. decisão de
quebra, o efeito suspensivo foi deferido, com os seguintes fundamentos (AI n.
2059323-43.2016.8.26.0000):
Pretende a reforma da r. decisão com fundamentos dirigidos à
inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, excesso de
encargos, abusividade na capitalização e taxas. Além disso,
discorre sobre a utilização do processo falimentar como meio de
cobrança e vício no protesto. Neste ponto, sustenta: (a)
notificação do protesto foi recebida por pessoa que não detinha
poderes para tal e; (b) há decisão de sustação dos efeitos do
protesto em data anterior ao ajuizamento do pedido falimentar.
Com esses argumentos, pleiteia pela concessão do efeito
suspensivo ao presente recurso para obstar os efeitos da decisão
que lhe decretou a quebra. Salvo casos de evidente ilegalidade
ou impropriedade crassa de pedido falimentar, a suspensão dos
efeitos de sentença de quebra regularmente decretada acarreta
prejuízos à massa subjetiva. O pedido falimentar foi ajuizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
5
11 de setembro de 2014 (fl. 64), a cautelar de sustação dos
efeitos do protesto ajuizada em 30 de julho do mesmo ano (fl.
125), com decisão de sustação proferida em 12 de agosto de 2014
(fl. 190-191). Observo que a discussão envolvendo a validade
protesto é relevante e autoriza a concessão da medida almejada.
Destarte, concedo o efeito suspensivo até o julgamento
Colegiado.
Posteriormente, esta C. Câmara julgou mencionado recurso
mantendo o decreto falimentar, revogando o efeito outrora deferido:
FALÊNCIA Insurgência quanto à utilização do procedimento
falimentar com intuito de "cobrança forçada" e irregularidade do
protesto especial Impropriedade - Exegese das Súmulas n. 42 e
41 desta Corte - Sentença de quebra mantida
Agravo improvido por este capítulo recursal. AGRAVO DE INTRUMENTO

Falência
decretada
com
base
na
impontualidade de título de executivo extrajudicial (CCB) Art.
94, I da Lei n. 11.101/2005 Minuta recursal que pretende
afastar o decreto de quebra sob fundamento de inexigibilidade
do título Notícia trazida em contraminuta recursal acerca da
sentença declaratória julgada improcedente, mantendo a
exigibilidade do título e regularidade do protesto Requisitos
legais para o decreto falimentar presentes Decisão de quebra
mantida por seus próprios fundamentos Agravo desprovido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso, mantendo o decreto
de quebra e revogam o efeito suspensivo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059323-43.2016.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
29/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017)
Alega que, durante o período de suspensão do decreto
falimentar, o Banco Fibra (credor requerente da falência), cedeu seu crédito a
Creditum
Recuperadora
de
Créditos
e
Investimentos
Ltda.
que,
posteriormente, pretendeu a desistência do pedido de falência em razão da
satisfação de seu crédito.
Diante deste contexto, a falida insiste na revogação do
decreto de quebra ante a “elisão extemporânea” e, consequente, no
encerramento da falência.
Determinado o processamento em fl. 164-168, o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
6
suspensivo pretendido neste recurso foi indeferido, o que motivou a
interposição de agravo interno ao qual esta C. Câmara negou provimento:
AGRAVO INTERNO Decisão que autorizou o processamento
de agravo de instrumento sem atribuição do efeito suspensivo
Minuta recursal que insiste na concessão do efeito excepcional
Ausente fundamentos a amparar a pretensão Manutenção da
r. decisão monocrática até ulterior análise Colegiada sobre o
mérito do recurso devolvido
Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negam provimento.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2225142-27.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data
de Registro: 18/02/2020)
Houve oposição ao julgamento virtual em fl. 172, a qual fica
indeferida porque não justificada e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos
processuais decorrentes da Covid-19, não se tratando de recurso que exija a
presença dos Advogados ou a possibilidade de sustentação oral.
O Sr. Administrador Judicial manifestou seu entendimento
em fl. 174-175 pelo desprovimento do recurso. Destaca a existência de diversos
pedidos de habilitação de crédito nos autos, bem como, em fase administrativa.
Além disso, sustenta a inviabilidade de continuidade das atividades
empresariais.
Parecer ministerial em fl. 185-190 pelo desprovimento do
agravo de instrumento. O DD. Procurador de Justiça Dr. Carlos Alberto Amin
Filho teceu relevantes apontamentos acerca da impropriedade da pretensão
recursal:
[..]
Ademais, noto que o “depósito elisivo” invocado se funda em
petição da cessionária do crédito cuja cobrança acarretou a
falência sob exame. Pode-se notar tal petição, por exemplo, na
execução ajuizada contra a falida e seu sócio e representante
legal, Daniel Vasconcelos Teodoro (cf. fls. 475/476, do proc. n.
1000528-86.2015.8.26.0100, datada de 12.12.18). A leitura desta
petição demonstra que os fatos ocorridos, que eraram a extinção
da execução, foram parcamente esclarecidos, uma vez que a
petição referida limitou-se a reconhecer a quitação do débito
objeto da execução.
[..]
Tendo sido pago o débito pelo coobrigado, ainda que se fale em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
7
quitação de seu débito, não se pode falar em deposito elisivo
tardio (especialmente este, com cerca de 2 anos de atraso).
Tendo sido pago pela falida, resta saber como se deu tal
pagamento ocorrido em dezembro de 2018, recorde-se, quando
a falência já havia sido mantida por este E. TJSP há meses -,
uma vez que a r. sentença de quebra, com base no que determina
o art. 99, VI, da lei n. 11.101/2005, impôs a “proibição de atos de
disposição ou oneração de bens da falida”. O que deve ser
observado.
É o relatório.
I - DOS CONTORNOS RECURSAIS:
Rejeita-se inicialmente a preliminar suscitada pela E.
Procuradoria de Justiça, uma vez que o instrumento de mandato que confere
poderes aos advogados subscritores do presente recurso encontra-se em fl.
1.963 dos autos de origem.
No mérito a irresignação improspera.
Sob a alegação de “depósito elisivo extemporâneo”, a
agravante, falida há mais de dois anos, pretende a revogação da falência, com
seu encerramento.
A lei falimentar é clara ao prever a figura do depósito
elisivo concomitante à apresentação da defesa.
Anoto, como já fizera (Curso de Direito Comercial e de
Empresa - Recuperação de Empresas e Falência, 14a edição, 2020, p. 345) a
natureza da decisão de quebra
A chamada sentença declaratória de falência não se comporta
como
exclusivamente
declaratória,
tendo,
antes,
força
constitutiva, como ensina Pontes de Miranda (1971, item
3.3.313, n. 3): “O procedimento desde o pedido de decretação de
abertura de falência até a sentença que o defere não é em ação
declaratória, nem em ação executiva; é em ação constitutiva. A
sentença que se profere, constitui e inicia a execução, com carga
que não é a preponderante. Note-se a particularidade: não é o
despacho inicial que inicia, como na ação de execução de
sentença e na ação executiva de títulos extrajudiciais: é a
sentença definitiva. O que precluiu foram o efeito constitutivo e
o executivo; não foi o adiantamento da execução, nem a execução
após plena cognitio. Com a abertura do concurso de credores,
civil ou falencial, é que se constitui e se inicia a execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
8
Portanto, a sentença de falência altera a situação jurídica
do falido, como também, gera efeitos sobre os credores, seus contratos, suas
relações jurídicas e seus bens.
Daí a característica do instituto da falência: primazia do
interesse público e da universalidade de credores. Portanto, para a eficácia da
elisão, é o ônus devedor comprovar o pagamento da dívida antes da quebra
(art. 96, inciso IV da Lei 11.101/05).
Destarte, o depósito elisivo é imprescindível para evitar a
quebra e não para afastá-la, especialmente, quando as demais circunstâncias
dos autos apontam que a empresa não apresenta condições de recuperar-se.
Neste ponto, superiores os fundamentos da r. decisão
agravada:
Haveria de ser demonstrada pela devedora, de modo cabal, que
procurou solucionar a situação com os demais credores, o que
não ocorreu.
Além disso, o Administrador Judicial informou ter recebido
habilitações de crédito (fls. 2393), sem que tenha a devedora
buscado efetuar o pagamento dos credores que pretenderam se
habilitar.
Mas, não é só.
O que a agravante denomina “elisão extemporânea”
realizada fora do Juízo falimentar merece esclarecimento. Evidente que a
transação noticiada não se trata de elisão, instituto legalmente previsto na Lei
falimentar no art. 98, parágrafo único.
A situação jurídica da falida impede qualquer negócio,
senão através de seu administrador judicial e com autorização do juízo. Não
pode realizar qualquer pagamento.
E, nem se alegue suspensão do trâmite falimentar, haja
vista que no julgamento realizado em 29 de outubro de 2017, o decreto de
quebra foi mantido e o efeito suspensivo revogado (TJSP; Agravo de
Instrumento 2059323-43.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 29/10/2017;
Data de Registro: 06/11/2017).
Os embargos opostos ao v. acordão foram rejeitados em 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225142-27.2019.8.26.0000 -Voto no 38.396
9
de maio de 2018 (Embargos de Declaração Cível 2059323-43.2016.8.26.0000; j.
em 30/05/2018). A agravante fundamenta sua pretensão de encerramento da
falência na alegada quitação do débito realizada nos autos da execução n.
1000528-86.2015.8.26.0100, trazendo apenas a r. decisão em fl. 162 (fl. 1.979 1o
g.).
Não há qualquer elemento que demonstre em que termos
se deu o suposto inadimplemento do débito que, ademais, viola a pars conditio
creditorium.

Assim, recomenda-se ao DD. Administrador de Judicial e
ao Ministério Público que apurem em que circunstâncias referido pagamento
foi realizado e, se o caso, providenciem a arrecadação desse montante à massa
falida.
II - DISPOSTITIVO
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso, com recomendações.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR